Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740443-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REAPRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. Devidamente decididas e fundamentadas as questões suscitadas na apelação, é desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos de leis suscitados pelas partes. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando não identificados quaisquer vícios no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 3o, 26, 28 e 38, todos da Lei 9.784/1999, e 54 e 87, ambos da Lei 8.666/1993, argumentando ser extremamente gravosa a penalidade aplicada diante da ausência de regular processo administrativo, com apuração dos fatos, garantia de contraditório e ampla defesa. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 31297615). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1760071/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, 26, 28, 38, todos da Lei 9.784/99, 54 e 87, ambos da Lei 8.666/93. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “As questões, contudo, foram adequadamente debatidas no voto condutor, que consignou que a embargante teve oportunidade para apresentar defesa ao banco relacionada à perícia técnica e de questionar a penalidade que lhe foi aplicada. 20. Ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão examinou as provas produzidas quanto à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo, tanto que os documentos “[...] registrados sob o ID n. 5156597 e o ID 5156598, revelam que, nos autos do processo administrativo, a autora protocolou defesa e apresentou documentos, buscando defender a tese de que não era culpada pelos fatos ocorridos” (ID no 12052787, pág. 4). 21. O julgado concluiu que a defesa apresentada pela embargante no processo administrativo não foi suficiente para afastar sua responsabilidade pelas falhas no serviço contratado” (ID 30075972). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025